Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-76.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000070-76.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ABRAAO RAMOS DA SILVA - CPF: 892.663.901-00 (APELANTE), DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA - CPF: 039.185.871-85 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0743-53 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Restituição De Caução Contratual E Indenização Por Danos Morais. Cobrança De Quilometragem Excedente Em Contrato De Locação De Veículo. Inverossimilhança Dos Dados Apontados. Inversão Do Ônus Da Prova. Inscrição Indevida Em Cadastro De Inadimplentes. Restituição De Valor Caucionado. Danos Morais Indevidos.
Recurso Parcialmente Provido.

I
.
Caso Em Exame

1
.
Recurso de Apelação interposto

em virtude da sentença
d
e improced
ência do
pedido de declaração de inexistência de débito, restituição de caução contratual e indenização por danos morais, em ação movida por consumidor em face de locadora de veículos, em razão de cobrança por suposto excesso de quilometragem em contrato para prestação de serviço
.

II
.
Questão Em Discussão

2.
Há quatro questões em discussão: i) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, se é cabível a inversão do ônus da prova;
ii
) saber se há prova técnica idônea capaz de justificar a cobrança de valores por quilometragem excedente;
iii
) saber se há direito à restituição de caução contratual retida;
iv
) saber se há direito à indenização por danos morais diante da inscrição em cadastros de inadimplentes.

III
.
Razões De Decidir

3
.

Aplica-se o CDC, diante da relação de consumo. Presente verossimilhança
n
as alegações e hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII, do CDC).

4
.
A cobrança por quilometragem excedente em três dias — correspondente a mais de 12.900 km, é manifestamente inverossímil, não havendo prova técnica idônea que justifique o lançamento, diante da
falt
a de registros auditáveis e inconsistências nos documentos apresentados.

5
.
Diante da ausência de comprovação da legitimidade dos débitos constantes nas faturas impugnadas (ACRON-35713, ACRON-36116 e ACRON-40271), impõe-se a declaração de sua inexistência.

6
.
A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, com base em débitos inexistentes, mostra-se ilegítima e deve ser sustada.

7
. A retenção do valor caucionado de R$ 1.192,12 não se mostra justificada, devendo ser restituído ao consumidor, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e, a partir da citação, incidência exclusiva da taxa SELIC.

8
.
A pretensão de indenização por danos morais deve ser indeferida, pois há registros preexistentes legítimos em nome do autor, nos termos
do Verbete 385
da Súmula do STJ.

IV
.
Dispositivo E Tese

9
. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para declarar a inexistência dos débitos constantes nas faturas indicadas, determinar a exclusão das inscrições negativas correlatas e condenar à restituição do valor caucionado.

Tese de julgamento:

“1. A inversão do ônus da prova é cabível em contratos de consumo diante da hipossuficiência técnica do consumidor. 2. A ausência de prova técnica idônea impede a cobrança de valores por quilometragem supostamente excedente em contrato de locação de veículos. 3. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito inexistente é ilegítima. 4. A existência de registros preexistentes e legítimos afasta o dever de indenizar por inscrição indevida posterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC,
arts
. 389, 395 e 406; CPC,
arts
. 373, I e II, 85, § 2º e § 11, e 240; CDC, art. 6º, inc. VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 326; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.075.299/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.03.2018; TJMT,
Ap
31619/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000070-76.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Abraão Ramos da Silva
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos
Ação de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais c/c Pedido de Tutela De Urgência
ajuizada em face da
Localiza Rent a
Car
S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
d
o valor da causa.

Em suas razões, o Apelante, sustenta, em síntese, que os documentos apresentados nos autos comprovam de modo suficiente a inexistência dos débitos imputados pela Recorrida, uma vez que revelam contradições nos registros de quilometragem e
falt
a de prova idônea acerca das cobranças realizadas.

Alega que não subsiste fundamento para manutenção da sentença, pois os relatórios unilaterais da empresa apresentam inconsistências e não comprovam a regularidade das cobranças.

Defende a aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo em que restou evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor.

Afirma que a Recorrida não demonstrou a legitimidade dos débitos lançados
,
nem apresentou prova capaz de afastar sua responsabilidade. Ressalta, ainda, que permanece retido, de forma indevida, o valor de R$ 1.192,12 pago a título de caução contratual, não abatido em supostos débitos
ou
devolvido, o que caracteriza enriquecimento sem causa.

Argumenta que a negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito decorreu de cobrança ilegítima, configurando dano moral indenizável.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência dos débitos, exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, restituição da caução contratual corrigida e condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não há c
ontrarrazões
.

É o
relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema
.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025